Tribunal: TJPA
Processo: 0855112-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855112-89.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALBERICO SOUZA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO MAIS ONEROSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a manutenção do autor e sua dependente em plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições contratuais anteriores, mediante pagamento integral, afastando indenização moral e reconhecendo sucumbência recíproca .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a exclusão de ex-empregado demitido sem justa causa de plano de saúde coletivo empresarial com oferta de plano diverso; (ii) estabelecer se o beneficiário tem direito à manutenção nas mesmas condições de cobertura e preço anteriormente praticadas, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pela Lei nº 9.656/98, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa, que contribuía para o plano, o direito de manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS reforça a manutenção nas mesmas condições de cobertura, preço e abrangência, admitindo apenas reajustes legais.

A operadora viola a norma legal ao negar a permanência do beneficiário nas condições originais e impor migração para plano mais oneroso e com restrições.

A interpretação sistemática da legislação evidencia que o direito à manutenção constitui direito subjetivo do consumidor, insuscetível de restrição por cláusulas contratuais ou normas infralegais.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a impossibilidade de migração compulsória para plano diverso e assegura a permanência nas mesmas condições anteriormente vigentes.

A fixação da mensalidade com base no valor anteriormente praticado, com reajustes autorizados pela ANS, preserva o equilíbrio contratual.

Inexiste erro na sentença que justifique sua reforma, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ex-empregado demitido sem justa causa que contribuía para plano coletivo empresarial tem direito à manutenção nas mesmas condições de cobertura e preço, desde que assuma o pagamento integral.

É ilícita a migração compulsória do beneficiário para plano diverso, mais oneroso ou com restrições de cobertura.

Normas infralegais da ANS não podem restringir direito assegurado pela Lei nº 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 30; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.034; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-RS, Apelação Cível nº 50022107120158210027, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por ALBERICO SOUZA MACIEL.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

““Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para ratificar a liminar concedida e determinar que a requerida mantenha o plano de saúde do autor e de sua dependente, com nas mesmas condições de cobertura e abrangência de quando gozava do contrato empresarial, mediante o pagamento da mensalidade no valor de R$279,14 (duzentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), cada um, totalizando o valor de R$ 558,28,(quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), podendo somente atualizar esse valor com base nos reajustes anuais autorizados pela ANS a partir do ano de 2022.

Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a requerida a pagar 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.”

Irresignada, a requerida interpõe apelação, na qual sustenta, de forma articulada, a inexistência de ilicitude em sua conduta, defendendo que a exclusão do autor do plano coletivo empresarial decorreu do regular exercício de direito, em conformidade com o regime jurídico da saúde suplementar. Argumenta que a manutenção do beneficiário nas mesmas condições contratuais não encontra amparo irrestrito no ordenamento jurídico, sobretudo diante da incidência da Lei nº 9.656/98 e das normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, as quais disciplinam a matéria sob a ótica da especialidade.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da interpretação conferida pelo juízo de origem, ao fundamento de que houve indevida ampliação das obrigações da operadora, em afronta ao princípio da legalidade e ao equilíbrio contratual, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões ao recurso. (ID 17321691)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da exclusão do autor de plano de saúde coletivo empresarial após o término do vínculo empregatício, bem como à possibilidade de manutenção do beneficiário nas mesmas condições anteriormente vigentes, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo aplicável, de forma subsidiária, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial durante a vigência de seu contrato de trabalho (ID 17321647), contribuindo para o custeio do plano (ID 17321648), ainda que parcialmente, mediante desconto em folha, circunstância devidamente comprovada nos autos. Ademais, igualmente incontroverso que houve a rescisão do vínculo empregatício sem justa causa (ID 17321671), seguida de aposentadoria.

Nesse contexto, o art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante o vínculo laboral, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. Trata-se de norma cogente, de caráter protetivo, que visa resguardar a continuidade da assistência à saúde em momento de vulnerabilidade do consumidor.

A regulamentação da matéria pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente por meio da Resolução Normativa nº 279/2011, reforça tal entendimento ao estabelecer que a manutenção deve ocorrer nas mesmas condições de preço, cobertura e abrangência, ressalvadas apenas as atualizações decorrentes de reajustes legais.

No caso concreto, a operadora de saúde, ao negar a permanência do autor no plano nas condições anteriormente vigentes e ofertar plano diverso, mais oneroso e com restrições de cobertura, incorreu em violação direta ao disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, não podendo se eximir de tal obrigação sob o argumento de estrita observância da legislação setorial.

Art. 30.
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Com efeito, não prospera a alegação recursal de que a conduta da operadora estaria amparada pelo princípio da legalidade ou pelas normas da ANS. Ao contrário, a interpretação sistemática da legislação aplicável conduz à conclusão de que a manutenção do beneficiário nas mesmas condições contratuais constitui direito subjetivo do consumidor, não podendo ser restringido por disposição contratual ou por interpretação unilateral da operadora.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de assegurar ao ex-empregado demitido sem justa causa a permanência no plano coletivo empresarial nas mesmas condições anteriores, desde que assumido o pagamento integral, sendo vedada a migração compulsória para plano diverso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA . RECONHECIDO O DIREITO DE PERMANECER VINCULADO AO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES, INCLUSIVE DE MENSALIDADES, DOS EMPREGADOS DA ATIVA. RN 279/11 QUE EXTRAPOLOU O DEVER REGULAMENTAR. TEMA 1.034 DO STJ . 1) A Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
possibilitou, em seus artigos 30 e 31, que ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados, que tenham se desligado do empregador, mantenham-se vinculados ao plano coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que, dentre outros requisitos legais, tenham contribuído para o pagamento do plano
. Verificados os requisitos do artigo 31.2) A intenção do legislador, na redação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9 .656/1998, a toda a evidência, foi a de proteger o ex-empregado e/ou o inativo que se desvinculou da contratante do plano de saúde coletivo, mantendo-o nas condições de cobertura assistencial, do mesmo plano que era beneficiário quando estava em atividade, mormente considerando as dificuldades que encontraria na contratação de plano individual, cujas mensalidades são superiores e apresentam novos prazos de carência. (...) 3) Caso dos autos em que, malgrado a previsão constante na Lei Federal, o plano ofertado à autora quando de sua demissão sem justa causa possuía mensalidades diferenciadas, mais caras, o que ocorreu com fundamento nos artigos 13, inciso II, e 17, ambos da Resolução Normativa nº 279/2011, que facultam ao empregador a contratação de novo plano exclusivamente para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa.4) Ademais, o artigo 19 da referida Resolução possibilita que a manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados ocorra com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciados daqueles previstos para os empregados ativos.5) Contudo, considerando que a Resolução Normativa 279/2011 da ANS é hierarquicamente inferior a Lei nº 9 .656/98, esta não poderia se contrapor ou estabelecer restrições à norma superior. A RN 279/2011 da ANS extrapolou, pois, seu dever de regulamentar, razão pela qual perde relevância as suas disposições no que se refere à possibilidade de cobranças de mensalidades diversas para os ex-empregados e aposentados demitidos sem justa causa, os quais possuem o direito de permanecer vinculados nos planos de saúde contratados por suas ex-empregadoras por força do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.6) Flagrante a desvantagem e o desequilíbrio contratual que a aplicação da RN 279/2011 resultaria, de encontro, pois, aos ditames da legislação consumerista . Aplicação das teses definidas no Tema 1.034 do STJ.7) Sendo assim, a manutenção da sentença de origem, que reconheceu o direito de a autora permanecer vinculada no plano de saúde coletivo firmado por sua ex-empregadora junto à ré mediante o pagamento integral (cota parte do empregador + cota parte do empregado) da mensalidade idêntica a dos beneficiários que se encontraram na ativa é medida que se impõe.8) No EAREsp 676 .608/RS, o STJ firmou a tese de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Modulados os efeitos, a fim de a restituição em dobro do indébito fosse aplicada apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021.DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO .(Apelação Cível, Nº 50022107120158210027, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50022107120158210027 SANTA MARIA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

No que tange ao valor da mensalidade, igualmente correta a sentença ao fixar a obrigação de manutenção com base no valor anteriormente praticado, admitindo apenas os reajustes autorizados pela ANS, em observância ao equilíbrio contratual e à regulação do setor.

Por fim, mantém-se a distribuição da sucumbência nos termos fixados pelo juízo de origem, diante da procedência parcial dos pedidos.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer error in judicando a justificar a reforma da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026